Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0711330-56.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 40654832), dê-se vista ao Embargado (RAIMUNDO DEODATO DA SILVA). 2. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator